Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ÔNUS DE PROVA DO RÉU. INÉRCIA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA.
1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão.
2. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores.
3. Não tendo o réu se desincumbido do ônus da prova, permanecendo inerte e não impugnando oportunamente a prova produzida pelo autor, correta a sentença que determinou a readequação da parcela de empréstimo consignado para o valor oferecido.
4 . Apelação desprovida.